Tribunal: TJMT
Processo: 1030495-35.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030495-35.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LINDOIA SOUZA FRANCA - CPF: 207.161.411-91 (AGRAVADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), LINDOIA SOUZA FRANCA - CPF: 207.161.411-91 (AGRAVANTE), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATO
DIGITAL POR
SELFIE
. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno

contra decisão monocrática que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado
, reconheceu
a ilegitimidade de descontos em benefício previdenciário, condenou à restituição simples do indébito e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 10.000,00, com inversão
do
ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) se o banco provou a contratação digital (biometria/
selfie
); (
ii
) se os descontos no benefício geram restituição
simples; (
iii
) se há dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A controvérsia é regida pelo CDC (Súmula 297/STJ), com responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes e fortuitos internos em operações bancárias (Súmula 479/STJ), legitimando a inversão do ônus probatório quando presentes verossimilhança e hipossuficiência.

4.
A juntada de “
selfie
” e telas sistêmicas internas, desacompanhadas de elementos técnicos verificáveis, não comprova, com segurança, a manifestação de vontade, sobretudo em se tratando de consumidora idosa, em condição de
hipervulnerabilidade
, o que i
mpõe dever de
cautela reforçado
.

5.
Não comprovada
a
contratação do empréstimo consignado, são ilegítimos os descontos incidentes sobre benefício previdenciário, impondo-se a restituição do indébito, na forma simples
.

6.
Ausente demonstração de má-fé do fornecedor, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples (
CDC, art.
42,
p.u
.).

7.
Descontos indevid
os em benefício previdenciário
, decorrentes de empréstimo não demonstrado, extrapolam o mero aborrecimento e c
onfiguram dano moral presumido
, dispensada prova específica do abalo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo interno
não provido.

9.
Tese de julgamento: “1.
A ausência de prova da contratação acarreta a nulidade do contrato e o dever de restituição dos valores descontados.

2
.
A restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, salvo se comprovada a má-fé do banco
. 3
.
É devida indenização por danos morais em caso de descontos indevidos em benefício previdenciário, em decorrência da falha na prestação do serviço."

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
.
6o, VIII, 14 e 42,
p.u
.
; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2024; TJMT, N.U 1000275-16.2023.8.11.0010, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.07.2024; TJMT, N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Banco
Agibank
S.A. contra decisão monocrática que, ao apreciar recurso de apelação, deu
parcial provimento para reformar a sentença e declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado, reconhecer a ilegitimidade dos descontos realizados, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, com inversão
dos
ônus sucumbenciais e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais, o agravante
s
ustenta que a condenação por danos materiais pressupõe prova do prejuízo efetivamente suportado e que eventual indenização deve se restringir ao montante comprovadamente perdido; assim, inexistindo nos autos demonstração concreta do dano, não seria cabível o deferimento de indenização por danos materiais. Alega, ainda, ter atuado no exercício regular de direito, defendendo que não pode ser responsabilizado porque teria agido legitimamente ao proceder à cobrança do que entendia devido.

No tocante aos danos morais, o banco afirma não haver comprovação de situação vexatória ou de abalo à esfera íntima que ultrapasse o mero dissabor cotidiano, razão pela qual requer o afastamento da condenação por dano moral. Ao final, pede o provimento do agravo, para que seja reformada a decisão monocrática.

Contraminuta pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
a decisão monocrática que reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo consignado, a ilegitimidade dos descontos em benefício previdenciário e condenou o banco à restituição simples dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

Trata-se de típica relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297/STJ. Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, por força da Súmula 479/STJ.

Nessas hipóteses, incidem o art. 6o, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova quando presente verossimilhança nas alegações, e o art. 14 do mesmo diploma, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor.

No caso, a autora demonstrou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar aos autos o histórico de empréstimos consignados, evidenciando a realização de descontos em seu benefício previdenciário.

Diante disso, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia ao apelante comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada
, conforme dispõe o inciso II do mesmo dispositivo.

Embora a instituição financeira tenha apresentado cópia de suposto contrato eletrônico e sustentado que a contratação se deu por assinatura digital e biometria facial, o documento não se revela suficiente para comprovar, com segurança e de modo inequívoco, a válida manifestação de vontade da consumidora.

Não há nos autos qualquer elemento técnico idôneo, como certificação digital, registro de integridade, autenticação por autoridade certificadora ou laudo técnico, que permita aferir autoria, integridade e confiabilidade do instrumento apresentado.

A mera juntada de “
selfie
” ou de telas sistêmicas internas, por si só, não basta para demonstrar consentimento válido, especialmente considerando tratar-se de consumidora idosa em condição de
hipervulnerabilidade
, o que impõe à instituição financeira dever de cautela e um ônus probatório mais rigoroso. Nesses casos, a contratação exclusivamente digital exige comprovação robusta e tecnicamente verificável, o que não se observa no caso.

Nesse sentido:

“[...] Em que pese
a
alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘
selfie
’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação. (N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024).”

“[...] Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, como preceitua o art. 373, II, do CPC. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação do empréstimo consignado, especialmente quando realizada mediante biometria facial por pessoa idosa, consumidor
hipervulnerável.v
(N.U 1000275-16.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 20/07/2024).”

“[...] O réu não produziu prova da eficácia da avença, especialmente porque a assinatura eletrônica via biometria facial não foi demonstrada de maneira suficiente, considerando que a autora é idosa e, consequentemente,
hipervulnerável
, além da fragilidade do documento apresentado (art. 373, II, do CPC). [...] (N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/2025).”

Diante da inexistência de prova consistente quanto à regularidade e à validade do contrato, não prospera a alegação de exercício regular de direito. Os descontos
realizados
sobre o benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, revelam-se indevidos, caracterizando falha na prestação do serviço e configurando ato ilícito imputável à instituição financeira.

Reconhecida a inexistência da contratação, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito e a restituição dos valores indevidamente descontados.

Cumpre esclarecer que a insurgência do agravante, ao sustentar ausência de prova de danos materiais, não afasta a condenação tal como fixada.

A decisão monocrática não deferiu indenização autônoma por
dano patrimonial hipotético, mas determinou a recomposição do patrimônio mediante restituição dos valores efetivamente descontados do benefício previdenciário.

Não havendo demonstração de má-fé do fornecedor no caso, a repetição deve ocorrer na forma simples, conforme orientação consolidada quanto ao art. 42, parágrafo único, CDC.

Quanto aos danos morais, embora o agravante alegue se tratar de mera cobrança indevida e sustente ausência de prova de situação vexatória ou abalo,
a situação não se reduz a mero aborrecimento.

Trata-se de descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, com repercussão apta a ultrapassar o dissabor cotidiano, impondo constrangimentos e aflição que justificam a reparação. De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

Nesse sentido:

“[...]
Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a existência do contrato impugnado, nos termos do art. 373, II, do CPC, sobretudo diante da negativa categórica de contratação por parte da consumidora.
[...]
Os descontos indevidos, sobretudo em verba de natureza alimentar, causam transtornos que extrapolam o mero dissabor e caracterizam dano moral indenizável.
[...]
(N.U 1006080-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)
.”

“[...]
"
1
. Na ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo consignado, incumbe ao banco o ônus de comprovar a existência do contrato.
2
. A ausência de prova da contratação acarreta a nulidade do contrato e o dever de restituição dos valores descontados. 3. A restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, salvo se comprovada a má-fé do banco. 4.
É devida indenização por danos morais em caso de descontos indevidos em benefício previdenciário, em decorrência da falha na prestação do serviço
."
(N.U 0003124-80.2016.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 04/02/2025)
;”

O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado às particularidades do caso, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026